Tribunal: TJMT
Processo: 1051360-50.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051360-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENEDINO BARREIRA RODRIGUES - CPF: 239.024.771-72 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELANTE), THUANA DOS SANTOS CARNEIRO CASSIMIRO - CPF: 035.911.951-46 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO), JESSICA FERNANDES BARRETO ALBUQUERQUE - CPF: 037.106.901-70 (ADVOGADO), PALOMA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 044.939.261-98 (ADVOGADO), ROSIANE CAIXETA DA SILVA - CPF: 006.298.161-74 (ADVOGADO), ENEDINO BARREIRA RODRIGUES - CPF: 239.024.771-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), THUANA DOS SANTOS CARNEIRO CASSIMIRO - CPF: 035.911.951-46 (ADVOGADO), ROSIANE CAIXETA DA SILVA - CPF: 006.298.161-74 (ADVOGADO), PALOMA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 044.939.261-98 (ADVOGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), JESSICA FERNANDES BARRETO ALBUQUERQUE - CPF: 037.106.901-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE ENEDINO BARREIRA RODRIGUES.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

ENEDINO BARREIRA RODRIGUES
.

APELANTE(S)/APELADO(S):

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM.
RECURSO DE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
. PROVIDO. RECURSO DE
ENEDINO BARREIRA RODRIGUES
. PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando compensação moral no valor de R$ 3.000,00, diante de descontos oriundos de serviço não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de perícia grafotécnica requerida pela parte comprometeu o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se é devida a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação específica da assinatura constante no contrato impõe a realização de perícia grafotécnica como meio técnico indispensável à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 428, I, do CPC/2015.

4. A supressão da dilação probatória, com julgamento antecipado da lide, diante de controvérsia fática relevante não esclarecida, constitui cerceamento de defesa e nulidade processual.

5. A necessidade de produção da prova pericial, devidamente requerida e justificada, impõe a anulação da sentença para garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da perícia grafotécnica. Recurso de ENEDINO BARREIRA RODRIGUES prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa a supressão da perícia grafotécnica requerida para elucidar a veracidade de assinatura impugnada nos autos. 2. A produção da prova técnica é indispensável quando o documento impugnado é determinante para a resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 5o, LV; 370, § único; 428, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1008229-28.2020.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência
da relação jurídica entre as partes
, determinou a restituição
em dobro
, dos valores indevidamente descontados, bem como condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do descontos indevidos
em benefício previdenciário, oriundo de serviço não contratado
pelo requerente
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar arguida pela parte apelante
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de realização da perícia grafotécnica.

2. Das razões recursais da parte apelante
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
.

2.1. Da ausência de conduta ilícita
–
Regula
ridade dos descontos.

2.2. Da inexistência de provas dos danos morais.

2.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

2.4. Da indevida condenação em repetição em dobro dos descontos – Ausência de má-fé.

3. Das razões do recurso adesivo da parte apelante ENEDINO BARREIRA RODRIGUES.

3
.1.
Pleiteia majoração
do quantum indenizatório a título de danos morais
.

3.1. Dos honorários advocatícios.

A
penas a
parte apelada
ENEDINO BARREIRA RODRIGUES
apresentou suas contrarrazões (ID.
285291901
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
da parte adversa
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
ENEDINO BARREIRA RODRIGUES.

APELANTE(S)/APELADO(S):
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro tratar-se de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro, dos valores indevidamente descontados, bem como condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundo de serviço não contratado pelo requerente.

VOTO-PRELIMINAR

1.
Preliminar arguida pela parte apelante
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
.

1
.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de realização da perícia grafotécnica.

Após detido exame dos autos, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, pois, por ocasião da impugnação da assinatura constante do documento carreado aos autos, bem como, diante da ausência de outros elementos probatórios que permitam ao julgador assegurar a idoneidade do referido documento que supostamente comprova a relação jurídica entre as partes, sendo que o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide dispensando a dilação probatória, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos.

A perícia grafotécnica configura-se como o meio mais eficaz para elucidar a controvérsia, considerando que o apelante impugna especificamente a assinatura aposta nos contratos firmados com a instituição financeira. Ademais, tendo em vista que as assinaturas constantes dos referidos contratos apresentam semelhança com aquelas apostas em documentos pessoais, revela-se prudente a realização da prova técnica, conforme anteriormente requerida pela parte apelante no ID 285291854. Ressalte-se que a produção da referida perícia
estava próxima de ser realizada
; entretanto, diante da divergência quanto aos honorários periciais, o juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade da sua realização e deu o feito por saneado, julgando antecipadamente a lide.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FALSIDADE DE ASSINATURA - VICIO DE CONSENTIMENTO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Diante da contestação de assinatura lançada no instrumento contratual que aparelha o processo executivo, e
não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, notadamente quando a prova foi requerida nos autos, conforme dispõe o art. 428, I, do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças.

Recurso Provido.

(N.U 1008229-28.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 27/01/2024) (grifo nosso)

Por tais razões, acolho a preliminar de mérito para determinar a realização da perícia requerida. Consequentemente, declaro prejudicado o recurso interposto por ENEDINO BARREIRA RODRIGUES.

É como voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
de CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção da prova desejada
e
declaro prejudicado o recurso interposto por ENEDINO BARREIRA RODRIGUES.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025